Tribunal: TJDFT
Processo: 0747700-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, deferiu a medida liminar de busca e apreensão, nos seguintes termos: “1. As partes celebraram contrato de alienação fiduciária (ID 214964933) e o (a) devedor (a) foi regularmente constituído em mora (ID 214964934). 2. Assim DEFIRO a liminar de busca e apreensão do bem descrito e individualizado na petição inicial (ID 214964923): Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: SAVEIRO CS ROBUST G6 1.6 Ano: 2022/2023, Cor: BRANCA, Placa: SGS1H63, Renavam: 01342671748, Chassi: 9BWKL45U2PP032507, depositando-se o bem com o (a) autor(a)BANCO VOLKWAGEM S/A, na pessoa do seu representante: RONALDO MARTINS LIMA - CPF: 693.083.491-20 / (61) 9.8559-5111. 2.1. Fica, desde já, autorizado o seu cumprimento em horário especial (art. 212, § 2o, do CPC) e deferidas as ordens de arrombamento e reforço policial, se necessário. 2.2. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos. Acaso o veículo não esteja em sua posse, deverá informar a sua atual localização, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00(§ 14o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, incluído pela Lei no 13.043, de 2014). 3. Executada a liminar, cite-se a (o) ré(u)RAFAELA AKINA SAMBOSUKE para, em 15 (quinze) dias, contestar a ação, cujo prazo será contado da execução da liminar. 3.1. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a consulta ao sistema BANDI e demais bancos de dados do TJDFT, para identificar as diligências de localização da parte ré já concluídas em outros processos. 3.2. Acaso as informações sejam insuficientes para a citação da parte ré neste feito, determino a pesquisa do seu endereço atualizado nos sistemas disponíveis neste juízo. 3.3. Somente deverão ser diligenciados os endereços obtidos nas pesquisas do item 3.2, se não diligenciados nos últimos 6 (seis) meses em outros processos, conforme pesquisas do item 3.1. 3.4. Não havendo endereços a serem diligenciados e sendo a parte ré pessoa física, intime-se a parte autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se dispõe de endereço diverso ou se possui interesse na citação por edital. 3.5. Em se tratando de pessoa jurídica, intime-se a parte autora para juntar aos autos, no mesmo prazo, certidão atualizada da sociedade ré perante a Junta Comercial, para fins de repetição das pesquisas acima em nome dos seus sócios. 3.6. O devedor, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, poderá pagar aintegralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de qualquer ônus. 3.7. Advirto que a parte ré, mesmo pagando a integralidade da dívida, poderá apresentar resposta, caso entenda que houve pagamento a maior. 4. Conforme art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, cinco dias após a execução da liminar, caso não haja o pagamento da integralidade da dívida, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. 5. De conformidade com o disposto no § 9o do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.043, de 13/11/2014, será inserida a restrição judicial na base de dados do RENAVAM. 5.1. Efetivada a apreensão do bem, a restrição judicial será retirada da base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, nos termos do dispositivo legal acima mencionado. 6.Confiro à presente decisão força de mandado de busca e apreensão, citação e intimação, a ser cumprido no endereço: SQNW 109 BL A AP 112, 112, ST NOROESTE, BRASILIA/DF, CEP: 70686-405. 7. Indefiro, desde logo, o segredo de justiça imposto pelo autor, pois o objeto da lide está pautado em interesses meramente patrimoniais, não inseridos em nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 189, I e II, do CPC, sendo a regra a publicidade dos julgamentos e dos atos processuais, nos termos do artigo 11 do mesmo Diploma Legal. 8. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a Agravante declara sua hipossuficiência financeira e pede a concessão da gratuidade de justiça. Sustenta a ausência do interesse de agir na pretensão de busca e apreensão do veículo, pois estava negociando com o Banco agravado a quitação das parcelas em aberto nos dias anteriores a apreensão do veículo, argumentando que estava aguardando apenas o envio do boleto para realização do pagamento. Aduz que o Banco agiu de má-fé, violando o princípio da confiança. Requer liminarmente a restituição do veículo e, no mérito, a reforma da r. Decisão agravada. É a suma do necessário. Defiro os benefícios da justiça gratuita apenas em relação ao presente recurso, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC, visto que a matéria não foi objeto de apreciação nos autos de origem. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo da demora, nos termos do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. No caso, sob um juízo de cognição sumária, considero ausente a fundamentação hábil ao deferimento do pleito da Agravante. Dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 que “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014). Portanto, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida liminar de busca e apreensão é medida de rigor. No caso, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual, em conformidade ao decidido no julgamento do REsp no 1951662/RS e do REsp 1.951.888, realizado pela Segunda Seção do c. STJ que, para fins de repetitivo, aprovou a seguinte tese no Tema 1.132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Assim, em face da situação fática apresentada e dos documentos que instruem os autos, numa análise perfunctória, própria desta fase processual, mostra-se ausente a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso ouvindo-se a contraparte. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator